Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707215-81.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ADNA CAROLYNE PEREIRA DE CASTRO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada. Empréstimo pessoal amortizado em conta-corrente. Resolução Bacen 4.790/2020. Inaplicabilidade. Débito automático. Revogação da autorização. Descabimento. Art. 4o da Resolução CMN 3.695/2009. 1. A Resolução Bacen 4.790/2020 é inaplicável aos contratos celebrados antes da sua vigência. 2. A Resolução CMN 3.695/2009, vigente à época dos contratos, desobriga as instituições financeiras de acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta-corrente quando decorrentes de operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira (art. 4o). A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 4o, inciso V, da Lei 4.595, 3o, §2o da CMN 3.695/2009, porquanto a decisão impugnada desconsiderou que é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos a qualquer tempo. Assevera que o banco recorrido deve seguir o procedimento definido pelo Banco Central quanto ao cancelamento de autorização de débitos em conta corrente, em observância ao Tema 1085 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 4o, inciso V, da Lei 4.595, 3o, §2o da CMN 3.695/2009, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “Os contratos de ids 69395468 a 69395477 foram celebrados antes da vigência da Resolução Bacen 4.790/20 e, portanto, são disciplinados pela Resolução CMN 3.695/2009 que, em seu art. 4o, desobriga as instituições financeiras de acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta-corrente quando decorrentes de operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A ausência de impugnação específica a um dos fundamentos do acórdão recorrido - tese já decida pelo STF -, suficiente para manter o julgado, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, por analogia.” (AREsp n. 2.874.489/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 25/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023